Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SUELI MOREIRA LIMA - CPF: 161.841.901-30 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – decisão de deferiu a tutela antecipada para manutenção do plano de saúde em favor de beneficiária, cujo titular faleceu – pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário -decisão mantida – ausência de demonstraçao de lesão grave e de difícil reparação em face da seguradora – recurso DESprovido.

A matéria deduzida na pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário, não podendo ser apreciada nesta fase recursal, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, fazendo-se necessária a adequada instrução em primeiro grau.

Ademais não ficou cabalmente demonstrado que a manutenção da Agravada no plano de saúde, causara lesão grave e de difícil reparação à agravante, conforme alegado pela mesma.

Deve prevalecer neste momento é o interesse da agravada, posto que, se trata de situação em que o perigo
lesão grave e de difícil reparação
milita em favor da parte contrária à requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1038406-69.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que Ré se abstenha de cancelar/suspender/interromper a vigência do contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária a Requerente Sueli Moreira Lima, com as mesmas coberturas e condições entabuladas, mediante pagamento mensal oportunizado a Autora, até ulterior deliberação, estando suspensos os prazos e limites sobre o direito de permanência em exercício, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada relata que na qualidade de dependente juntamente com seu marido (Titular do plano) aderiram ao convênio supra em 15/06/2005, optando pelo Plano A ENFERMARIA, perfazendo assim uma permanência no plano por quase 14 (quatorze) anos. Informa a Agravada que, preocupada com sua idade avançada e sua saúde, pelo fato de ser dependente do plano de saúde que seu marido era titular, se deslocou até a Empresa Ré no dia 21/01/19, ou seja, apenas 17 dias após o óbito, a fim de comunicar o óbito e tomar ciência das medidas que deveriam ser tomadas por ela para garantir a manutenção do contrato. Que quando comunicou o óbito do seu marido à Agravante, foi informada que não haveria possibilidade de a Agravada permanecer naquele plano tendo em vista que, com a morte do titular, ela na condição de dependente perderia automaticamente o benefício.

Sustenta que decisão agravada, inequivocamente, é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à agravante UNIMED CUIABÁ, já que a decisão liminar para manter contrato do Agravado não possui qualquer respaldo legal.

Aduz que, apesar dos inegáveis benefícios que o Código de Defesa do Consumidor tem proporcionado às relações de consumo, disciplinando conflitos até então com pouco amparo em nosso ordenamento jurídico, no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras.

Que o caso, não gira em torno de suposta imposição unilateral por parte da UNIMED CUIBÁ, referente a rescisão do contrato de plano de saúde do qual a Agravada é beneficiária, em razão do falecimento do titular.

Ressalta que a Agravada é usuária do plano de saúde como dependente de seu falecido esposo através do contrato coletivo em convenio com ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT, conforme se verifica no contrato arrolado pela própria parte Agravada nos autos originários.

Que a Agravada alega ter direito a manutenção do plano de saúde sob fundamentação de que o contrato vigente entre as partes possui cláusula de permanência, bem como diante da Súmula Normativa n. 13 da ANS.

No entanto, que é cediço que quando do falecimento da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes Art. 30, § 3o da lei 9.656/98 c/c RN 279/2011, da ANS, porém, a clausula contratual supra que delimita a obrigação dos beneficiários, sob pena de lidima rescisão do pacto, é válida perante os contratantes, já que inserta no contrato firmado de forma clara e expresso.

Sendo assim, que a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte quatro) meses, conforme preceitua legislação vigente, razão pela qual não há o que se falar em manutenção do plano da Agravada após esse período.

Que o contrato será mantido pelo período previsto na legislação de regência e nas cláusulas contratuais, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá, que migrou o plano da Agravada para o plano BENEFICIO, nos mesmos termos do contrato com a contratante - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT – com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lhe oportunizando, ao fim deste, a possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento de carências, em observância à legislação de regência e ao contrato.

Logo, não há o que se falar em ilegalidade da referida cláusula, até mesmo porque segue as normas impostas pela ANS.

Assim, merece reforma a decisão combatida, por estar em desconformidade com o contrato pactuado entre as partes e com a legislação de regência, que prevê o encerramento do contrato após o período de manutenção máximo de 24 (vinte e quatro) meses após o falecimento da titular do plano, podendo seus dependentes migrarem para outro plano oferecido pela operadora de planos de saúde, sem que seja necessário o cumprimento de um novo período de carência.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula normativa 13/10 da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, por se tratar de contrato coletivo por adesão.

Defende a necessidade de diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de plano de saúde, art. 16, VII da Lei 9.656/98 e Resolução n. 14 da Consu.

Discorre sobre a ausência do perigo de demora, bem como a necessidade de se atribuir efeito suspensivo.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido o efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, para suspender a decisão do juízo de piso até o pronunciamento final.

Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da futura exclusão da Agravada do contrato coletivo firmado entre a Agravante e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT, bem como, diante da oferta de possibilidade de migração para um plano individual aos Agravados, sem a necessidade de cumprimento dos períodos de carência, ao fim do PLANO BENEFICIO, em observância à legislação de regência.

A liminar foi indeferida (id.no 57279499)

Contrarrazões (id.n.o 60425482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1038406-69.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que Ré se abstenha de cancelar/suspender/interromper a vigência do contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária a Requerente Sueli Moreira Lima, com as mesmas coberturas e condições entabuladas, mediante pagamento mensal oportunizado a Autora, até ulterior deliberação, estando suspensos os prazos e limites sobre o direito de permanência em exercício, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.

Acerca da matéria discutida o juízo “a quo” decidiu:

“(...)

A prova documental colacionada até o momento indica que a Autora é beneficiária do plano de saúde empresarial por adesão administrada pelo Réu.

Com efeito, considerando a inversão do ônus da prova e a presunção de boa-fé processual, entendo que a rescisão contratual do plano de saúde, mesmo na modalidade empresarial, configura direito pessoal do usuário e a administradora do serviço, conforme disposto no artigo 17, parágrafo único, da Resolução no195/2009 da ANS:

(...)

Dito isso, examinado o arcabouço informativo submetido a exame perfunctório, à luz da disciplina legal aplicável à espécie, tenho que se mostra cabível o deferimento da medida antecipatória vindicada.

Isso porque, ao menos aprioristicamente, tem-se por evidenciada a circunstância de que houve a limitação do prazo concedido pelo Réu para permanência da Requerente no plano de saúde contratado, sem observar no contrato originário aderido que, no caso de morte do titular haveria limitação para o direito de permanência. Daí, observo a priori que, o deferimento do pleito é medida que se impõe, notadamente o ordenamento aplicado, inclusive esclarecido pela ANS em nota especial, in verbis:

(...)

Em nota veiculada no site da ANS foi esclarecido acerca do prazo indeterminado do contrato de plano de saúde em determinados casos, de modo que a aplicabilidade de interpretação mais favorável ao consumidor para a concessão de tutela de urgência, é direito garantido ao consumidor, veja:

Aos aposentados, que tenham contribuído por mais de dez anos, é assegurado o direto de permanecer no plano por prazo indeterminado e para os que tenham contribuído por tempo inferior, o de permanecer com o vínculo à razão de um ano para cada ano de contribuição; (pesquisado em 17/08/2020 - http://www.ans.gov.br//aans/index.php/1517-como-permanecer-no-plano-de-saude-ao-se-aposentar-ou-apos-demissao)

Destarte, o quadro fático narrado na peça de ingresso sinaliza no sentido de que o cancelamento do contrato aparentemente acobertado pelo manto do prazo indeterminado para a permanência de beneficiário após morte do titular, havendo elementos que corroboram o adimplemento das mensalidades regulares pela Requerente, não vislumbro obste em conceder a tutela vindicada, porquanto presente a probabilidade do direito.

Aliado a isso, as referidas imposições normativas vão ao encontro da tutela protetiva conferida ao consumidor pelo Código de Proteção e Defesa (Lei no 8.078/90), na medida em que buscam assegurar o usufruto de serviço essencial, nas hipóteses em que venha a ocorrer a extinção do contrato estipulado em seu favor, por circunstâncias alheias à sua vontade.

(...)

Tenho como atendido, ademais, o requisito da reversibilidade do provimento antecipado, consoante disposto no artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que arcará a Requerente, durante o período de reinserção/manutenção no plano de saúde, operada por força de liminar judicial, com o pagamento das contraprestações devidas, sujeitando-se a responsabilização patrimonial por eventuais prejuízos impingidos à parte demandada, em caso de malogro da pretensão de mérito.

Neste momento, imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, notadamente quando estão em cotejo bens maiores e prevalentes, caracterizados pela vida e a saúde, conferindo-se, com isso, a devida primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado na exordial , para o fim de DETERMINAR que o plano de saúde Réu UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) RESTABELEÇA e/ou ABSTENHA de cancelar/suspender/interromper a vigência do contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária a Requerente SUELI MOREIRA LIMA, com as mesmas coberturas (abrangências) e condições entabuladas , mediante o pagamento mensal oportunizado a Autora, até ulterior deliberação, estando suspensos prazos e limites sobre o direito de permanência em exercício, sob pena multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.

(...)”

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem, pretende a Agravante seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da futura exclusão da Agravada do contrato coletivo firmado entre a Agravante e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT, bem como, diante da oferta de possibilidade de migração para um plano individual aos Agravados, sem a necessidade de cumprimento dos períodos de carência, ao fim do PLANO BENEFICIO, em observância à legislação de regência.

Na espécie, entendo que a matéria deduzida na pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário, não podendo ser apreciada nesta fase recursal, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, fazendo-se necessária a adequada instrução em primeiro grau.

Ademais não ficou cabalmente demonstrado que a manutenção da Agravada no plano de saúde, causara lesão grave e de difícil reparação à agravante, conforme alegado pela mesma.

Soma-se a isso, o fato de que a Agravante adimplindo mensalmente as mensalidades do plano e saúde.

Assim, o que deve prevalecer neste momento é o interesse da agravada, posto que, se trata de situação em que o perigo
lesão grave e de difícil reparação
milita em favor da parte contrária à requerente.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada, e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021